Tribunal: TJES
Processo: 5036207-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036207-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS DE AGUIAR MOREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO LIMITADO À JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão de pedido de desistência formulado pela autora, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, após comparecimento espontâneo do réu restrito à juntada de procuração, antes da citação e sem apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação do patrono acerca da sentença; (ii) estabelecer se o recurso é deserto diante da ausência de preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência da ação antes da citação, após comparecimento espontâneo sem defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da sentença não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, sobretudo quando o resultado do julgamento não impõe gravame ao recorrente.

O comparecimento espontâneo do réu, limitado à juntada de procuração, supre eventual falha de comunicação processual para fins de interposição do recurso, exercido tempestivamente.

A parte e o advogado possuem legitimidade concorrente para recorrer da decisão sobre honorários, não sendo exigível o preparo quando o recurso versa sobre a própria gratuidade de justiça ou quando o recorrente é beneficiário do benefício.

A desistência da ação antes da citação impede a formação da relação processual triangular, inexistindo contraditório efetivo ou resistência apta a caracterizar sucumbência.

O simples peticionamento para juntada de procuração, sem apresentação de contestação ou prática de atos de defesa substancial, não configura trabalho advocatício capaz de justificar a fixação de honorários.

Pelo princípio da causalidade, a verba honorária pressupõe atuação efetiva do advogado na defesa do réu, o que não se verifica quando a desistência ocorre antes da citação e da instauração da lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários advocatícios quando o pedido de desistência é formulado antes da citação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação antes da citação, ainda que após comparecimento espontâneo restrito à juntada de procuração, afasta a fixação de honorários advocatícios por ausência de sucumbência e de angularização processual.

O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Não é exigível o preparo recursal quando o recurso versa sobre a própria gratuidade de justiça ou quando o recorrente é beneficiário do benefício legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 90; 101, § 1º; 272, § 2º; 282, § 1º; 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009186-59.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, REsp nº 2.016.021/MG, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Mateus de Aguiar Moreira
em face da sentença

proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES (id.
16844417
) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, em razão do pedido de desistência autoral.

Inicialmente,
defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao apelante para fins de processamento deste recurso.

Rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a parte e seu patrono possuem legitimidade concorrente
para recorrer da decisão relativa aos honorários advocatícios.

Ademais, quando o recurso versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça ou quando a parte já é beneficiária, o advogado, atuando em nome do constituinte hipossuficiente, não está obrigado a recolher o preparo, ainda que o objeto do apelo seja a fixação de honorários. A interpretação restritiva sugerida pela apelada violaria o acesso à justiça.

O apelante alega
nulidade por ausência de intimação da sentença
. A tese, contudo, não merece prosperar.

O sistema processual brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282, § 1º, do CPC. No caso em tela, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em decorrência da desistência da autora, resultado que não impôs qualquer gravame ao réu, ora apelante.

Além disso, como se verá adiante, não houve angularização processual formal (
citação
) nem apresentação de defesa técnica que justificasse a necessidade de intimação obrigatória para atos anteriores à própria habilitação definitiva. O comparecimento espontâneo, neste cenário específico, saneou qualquer eventual falha de comunicação para fins de interposição deste recurso, que foi exercido tempestivamente.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito
, a controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência da ação de busca e apreensão formulada antes da citação, mas após o comparecimento espontâneo do réu apenas para juntada de procuração. Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia:

• Ajuizamento da ação em
12/11/2024
(id.
16844400
);

• Comparecimento espontâneo do réu em
16/01/2025
(id.
16844414)
, limitando-se a juntar procuração, sem apresentar contestação;

• Pedido de desistência formulado pela autora em
10/03/2025
(id.
16844416
), homologado pela sentença.

A sentença recorrida está correta ao não fixar honorários.

Embora o art. 90 do CPC estabeleça que a desistência implica o pagamento das despesas e honorários pela parte que desistiu, a jurisprudência do STJ tem mitigado essa regra em situações onde a relação processual não se aperfeiçoou ou não houve resistência efetiva.

O simples peticionamento para juntada de procuração, antes da citação e da efetivação da medida liminar, não configura o contraditório efetivo. Não houve apresentação de contestação, nem trabalho advocatício de defesa que influenciasse no deslinde da causa ou na decisão da autora de desistir da demanda.

Pelo princípio da causalidade, os honorários remuneram o trabalho do advogado que precisou atuar para defender os interesses da parte. Se a parte autora desiste da ação antes de instaurada a lide (citação) e o réu, antecipando-se, apenas constitui advogado sem apresentar defesa técnica, não há sucumbência material a justificar a condenação em honorários. Nesse sentido, colaciono precedente:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.2. H
avendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009186-59.2012 .8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 . DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil
(in verbis:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2 .016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023
)

Portanto, inexistindo triangulação processual efetiva e não tendo o patrono do apelante praticado atos de defesa substancial (contestação), indevida é a fixação de verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) tendo em vista que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mateus de Aguiar Moreira em razão da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, devido ao pedido de desistência formulado pela instituição financeira autora, Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

A eminente Relatora, em seu criterioso voto, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeitando as preliminares e, no mérito, negando-lhe provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a desistência ocorre após o comparecimento espontâneo do réu apenas para juntada de procuração, porém antes da citação formal ou apresentação de contestação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detida reflexão, acompanho o voto de relatoria.

É pacífico o entendimento de que a parte e seu patrono possuem legitimidade concorrente para recorrer de decisões sobre honorários, e a exigência de preparo não deve obstar o acesso à justiça quando o recurso versa sobre a própria assistência judiciária.

Quanto à alegada nulidade por falta de intimação da sentença, também acompanho o entendimento de que não houve prejuízo (
pas de nullité sans grief)
. Como não houve a angularização processual formal nem a apresentação de defesa técnica antes da desistência, a falta de intimação prévia não gerou gravame que justifique a anulação do ato.

No mérito, a sentença de origem agiu acertadamente ao não fixar honorários sucumbenciais.

Conforme a cronologia dos autos, a ação foi ajuizada em 12/11/2024, o réu compareceu espontaneamente em 16/01/2025 apenas para juntar procuração, sem contestar o feito e a desistência foi protocolada em 10/03/2025.

O princípio da causalidade dita que os honorários devem remunerar o trabalho efetivo do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte.

O simples peticionamento para juntada de procuração, sem a apresentação de contestação ou resistência ao pedido, não configura o aperfeiçoamento da relação processual para fins de sucumbência.

Não houve trabalho advocatício que influenciasse o deslinde da causa ou que motivasse a desistência da autora.

A jurisprudência colacionada pelo Relator, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforça que, se a desistência ocorre antes da citação e da apresentação de contestação, é incabível a condenação do autor em honorários.

Inexistindo a triangulação processual e atos de defesa substancial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.